Tribunal: TJSP
Processo: 1500375-94.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Pena reduzida. Réu primário. Quantidade da substância que autoriza a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em menor fração. Regime semiaberto. Possibilidade. Aplicação de penas alternativas. Medida que não

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Pena reduzida. Réu primário. Quantidade da substância que autoriza a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em menor fração. Regime semiaberto. Possibilidade. Aplicação de penas alternativas. Medida que não se mostraria adequada e socialmente recomendável. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500375-
94.2018.8.26.0583, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante LIDARCI PEDRO
VANZELLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Lidarci Pedro Vanzella para reduzir sua pena imposta para 03 (três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, de
valor unitário mínimo, bem como fixar o regime semiaberto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença tal como prolatada. V.U. Comunique-se, imediatamente, a Vara de Execuções
Criminais dos termos da presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Criminal).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 2/12
Voto no 9.381
Apelação no 1500375-94.2018.8.26.0583
Comarca: Regente Feijó
Apelante: Lidarci Pedro Vanzella
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura.
Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o
artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Pena reduzida.
Réu primário. Quantidade da substância que autoriza a
incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006
em
menor
fração.
Regime
semiaberto.
Possibilidade. Aplicação de penas alternativas. Medida que
não se mostraria adequada e socialmente recomendável.
Recurso provido em parte.
Ao relatório da r. sentença de fls. 330/336, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Lidarci Pedro
Vanzella foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, no piso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o acusado apelou, pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a)
desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei Antidrogas; b) a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, do mesmo
diploma legal; c) a substituição da carcerária por restritiva de
direitos. Por fim, reitera o pedido de assistência judiciária já
deferido (fls. 354/361).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 3/12
Contra-arrazoado o apelo (fls. 386/391) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 404/408),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos que no dia 19 de dezembro de 2018,
por volta de 14h00, na Rua Guilherme Pazoti, n.o 231, Jardim Alto
Alegre, Vila Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Taciba e
comarca de Regente Feijó, LIDARCI PEDRO VANZELLA, vulgo
“Índio”, qualificado às fls. 16 e 23, guardava e tinha em depósito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, drogas
consistentes em 136.42 gramas de Cannabis Sativa L.,
popularmente conhecida como 'maconha', acondicionado em 01
(um) tijolo e em 136 porções (cf. auto de exibição e apreensão de
fls. 21/22, auto de constatação preliminar de fls. 20, laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 64/67 e fotos de fls. 53/56)”.
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 4/12
17/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo
laudo de constatação provisória (fl. 20), pelo laudo do exame
químico-toxicológico (fls. 64/67) e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado
no laudo de constatação: 136,42 gramas Cannabis sativa l.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A testemunha de acusação Adriano Fernandes Martins,
investigador de polícia, relatou que recebeu denúncia anônima
relatando venda de entorpecentes na residência de LIDARCI, o
que gerou a investigação. Em cumprimento ao mandado de busca
na casa do acusado, encontraram o entorpecente no freezer da
geladeira, local que foi informado em uma das denúncias
anônimas. Aduziu que a droga encontrada era maconha, sendo
que parte estava fracionada. Consignou que, no momento do
cumprimento da busca, foram atendidos pelo enteado do réu
(Jefferson), pois LIDARCI estava no mercado. Aduziu que Jefferson
disse que não tinha conhecimento do entorpecente na geladeira.
Afirmou que o réu assumiu a propriedade da droga, entretanto
disse que era para uso próprio. Consignou que foi acompanhado
por dois policiais militares da cidade e pelo canil da Polícia. Disse
que, realizando diligências, acompanhavam a movimentação de
usuários na residência de LIDARCI. Ressaltou que o réu disse que
não trabalhava. Salientou que em uma apreensão de droga que
ocorreu na cidade, o usuário apontou que comprou o
entorpecente de um sujeito de alcunha “Índio” (fl. 241)”.
“A testemunha de acusação Jean Patrick dos Santos, policial
militar, relatou que se deslocou em apoio à Polícia Civil ao
cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência.
No local, foram recebidos pelo enteado de LIDARCI. Durante a
busca, encontraram, na geladeira, um pote com algumas porções
de maconha prontas para venda e “mais dentro do congelador foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 5/12
encontrado uma parte maior inteira, um tablete de maconha”
(sic). Aduziu que o réu foi localizado em uma das ruas da cidade e,
questionado sobre o entorpecente, respondeu que era para uso.
Informou que o réu era conhecido no meio policial por diversas
denúncias. As denúncias anônimas eram sobre a entrada e saída
de usuários e sobre a venda de entorpecentes. Ressaltou que era
grande a movimentação de usuários na casa do réu. Afirmou que
o acusado não trabalhava (fl. 242)”.
“A testemunha de defesa Alencar Valverde da Silva disse que teve
conhecimento de que foi feita a apreensão de drogas. Disse que
mora a aproximadamente uma quadra de distância da residência
do réu. Aduziu que tinha conhecimento de que LIDARCI é
dependente químico, mas não soube dele realizar venda de
entorpecentes. Disse que não havia movimentação de pessoas na
casa do réu. Ressaltou que moravam na casa o acusado e a
esposa. Às vezes, os filhos da esposa iam ao local. Consignou que
o réu realizava “bicos”, inclusive já trabalhou para o declarante, e
a família que morava no Paraná oferecia um pequeno suporte
financeiro ao acusado, suficiente para manter o lar (fl. 243)”.
“Sirlei de Lima disse que é esposa do réu. Relatou que não estava
presente na ocasião dos fatos. Consignou que tinha conhecimento
de que o réu é usuário de drogas. Disse que a droga encontrada
era destinada ao uso do acusado. Salientou que o réu não
costumava realizar a venda de entorpecentes. Esclareceu que
moravam na residência a declarante, seu filho e o réu. Narrou que
as irmãs do réu mandavam uma pensão mensal para o sustento
da casa. Disse que realizavam “bicos”. Afirmou que o réu comprou
o entorpecente com o dinheiro que recebeu das irmãs. Não soube
informar o valor pago. Sustentou que o réu fazia uso de droga
diariamente, contudo não soube dizer quantas vezes ao dia, pois
não ficava perto. Ressaltou que as irmãs do acusado enviavam R$
900,00 (novecentos reais) e “às vezes enviavam um pouquinho
mais também” (sic), quando não conseguiam fazer “bico”. Não
soube informar o quanto ganhavam com “bico” e nem mesmo
quanto receberam no mês dos fatos (fl. 244)”.
“Cilene Marli de Lima relatou que irmã da companheira de
LIDARCI. Consignou que avistou os policiais saindo da residência
com a droga. Aduziu que levou sua irmã à Delegacia quando
LIDARCI foi preso. Afirmou que moravam na residência sua irmã,
seu sobrinho e LIDARCI. Disse que não tinha conhecimento de que
o acusado guardava droga na casa, mas sabia que ele era usuário.
Esclareceu que não acompanhou a busca e apreensão, contudo os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 6/12
policiais informaram que a substância foi encontrada na geladeira.
Consignou que o réu, já algemado, entrou na residência quando
ocorreu a busca, enquanto a declarante aguardou na rua. Disse
que emprestou R$ 60,00 (sessenta reais) à família, porque iriam
pescar. Aduziu que o réu foi abordado logo que saiu da residência
da declarante para ir ao mercado. Salientou que tem costume de
emprestar dinheiro para sua irmã para ela comprar cigarro ou
coisas que estejam faltando. Ressaltou que trabalha na Prefeitura
há cerca de oito anos. Esclareceu que as irmãs do réu “ajudam
muito eles, não sei o valor, mas ajudam” (sic). Relatou que
LIDARCI realizava “bicos” às vezes. Disse que sua irmã apenas
recebia bolsa-família (fl. 292)”.
“O réu LIDARCI PEDRO VANZELLA, na ocasião de seu
interrogatório (fl. 245), relatou que fazia “bicos”, chegando a
trabalhar como pedreiro e motorista. Salientou que sua família
enviava uma pensão de cerca de quatrocentos ou quinhentos
reais. Disse que é usuário de drogas há vinte anos. Ressaltou que
não é traficante, é trabalhador. Sempre trabalhou como operador
de máquinas e motorista. Sobre a droga, disse que é sua.
Consignou que usa até 50 gramas de maconha por dia. Aduziu
que, a respeito das 136 porções encontradas, “isso não existe”.
Esclareceu que havia em seu freezer apenas um pedaço de
maconha, de 133 gramas, e um pote verde. No dia da apreensão
havia separado um pedaço de droga, porque iria pescar e fumaria
na beira do rio, já que também trabalha com a venda de tilápia e
pacu. Destacou que pagou R$ 130,00 (cento e trinta reais) pela
droga, a qual duraria cerca de uma semana. Consignou que
comprava “esse porte” (sic) para não precisar comprar toda
semana. Informou que comprava essa mesma quantidade de três
a quatro vezes por mês, às vezes um pouco mais, às vezes um
pouco menos. Disse que consumia até meio quilo de maconha por
mês. Asseverou que recebia, ao todo, cerca de R$ 1800,00 (mil e
oitocentos reais) por mês. Assentou que a residência em que
morava era de sua esposa. Disse que sustentavam a casa fazendo
“bico” e com o bolsa-família que sua esposa recebia. Fazia “bico”
de eletricista e marceneiro também, então chegava a receber R$
600,00 (seiscentos reais). Afirmou que não é traficante e que
gostaria de responder em liberdade para poder retornar ao seu
trabalho. Ressaltou que na residência havia apenas um pedaço de
133,43 gramas de maconha e um pequeno pedaço da droga que
havia separado para quando fosse pescar. Negou que tivesse
droga fracionada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 7/12
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas.
Com efeito, os agentes públicos foram uníssonos e
categóricos em afirmar que, diante de diversas denúncias
anônimas apontando a prática de tráfico de drogas na
residência do acusado, solicitaram mandado de busca e
apreensão e, no freezer da residência, foi localizado um pedaço
de maconha, bem como 10 porções menores do mesmo
entorpecente. Ainda, a testemunha Adriano acrescentou que
durante a investigação realizada, um usuário de drogas
apontou o apelante, conhecido pela alcunha de “Índio”, como
vendedor da droga.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé
pública, deve ser valorado como qualquer outro depoimento,
estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de
seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 8/12
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (STJ. RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido
de que tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-
lhe crime por ele não cometido.
A negativa ofertada pelo acusado em juízo não convence.
Isso porque afirmou que a droga apreendida não estava
fracionada, contudo, compulsando o auto de exibição e
apreensão (fls. 21/22), o laudo de constatação preliminar (fl.
20), e as fotografias do entorpecente (fls. 55/56), nota-se que a
droga estava dividida em 10 porções, além de um pedaço
maior.
Além disso, o acusado não comprovou ocupação lícita,
apenas disse que fazia “bicos” e sua família lhe ajudava nos
custos da residência. Contudo, a tabela juntada aos autos às
fls. 320/321, conforme bem observado pelo magistrado a quo:
“é totalmente informal, de fácil confecção e não é corroborada
por nenhuma prova dos autos. Conforme se denota das
informações da própria tabela, o pagamento era realizado por
via bancária, ou seja, de fácil comprovação através de extrato da
conta dos favorecidos, o que não foi juntado pela defesa. Aliás,
nem mesmo foram arroladas como testemunhas as irmãs que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 9/12
supostamente ajudavam o réu” (fl. 331).
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo acusado resultou isolada nos autos, há de
prevalecer
o
depoimento
dos
agentes
públicos
que
confirmaram, sob o crivo do contraditório, a existência da
infração penal e sua respectiva autoria. Como consequência, a
condenação pelo crime descrito na inicial acusatória era de
rigor.
O tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em
depósito”, prescinde da prova da mercancia, bastando a
demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente
comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados,
assim como pela quantidade e forma de acondicionamento das
substâncias, que se encontravam divididas em porções
individuais menores, de modo a facilitar a entrega a terceiros.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI N.
11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 10/12
entorpecente. (...). (STJ. REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 10/06/2014,
DJe 13/06/2014) (grifo meu).
Neste
contexto,
descabida
qualquer
pretensão
de
desclassificação da conduta. Não é demasiado lembrar que “...
a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui
o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto,
em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia
ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que
uma conduta nem sempre pode excluir a outra. (TJSP, AC no
0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j.
05/04/2018).
Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa
dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado
ao réu nos termos da denúncia.
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da
Lei no 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, a pena-base
foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão,
além de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na etapa seguinte, ausentes agravantes e atenuantes, as
sanções permaneceram no subtotal mencionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 11/12
Na terceira e última fase, não há causas de aumento e o
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas é cabível,
porém, em menor proporção, em atenção à quantidade de
droga apreendida. A diminuição na fração de 1/3 (um terço)
mostra-se mais adequada a atender o critério de
reprovabilidade da conduta, tornando-se as penas definitivas
em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Considerando o quantum da pena privativa de liberdade e
o disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado permaneceu preso cautelarmente por
194 dias, contados da prisão em flagrante ocorrida em
19/12/2018 à publicação da sentença condenatória em
03/07/2019, tudo conforme consta na Guia de Recolhimento
Provisória de fls. 376/377, de modo que o tempo de pena que
lhe resta a cumprir autorizaria, em tese, a fixação de regime
mais brando. Considerando a quantidade de droga apreendida
(136,42 gramas), mostra-se necessária e adequada a fixação de
regime inicial semiaberto.
Deixo de aplicar a substituição da privativa de liberdade
por restritiva de direitos, porque a quantidade da droga
apreendida revela que a medida não seria suficiente e
socialmente recomendável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500375-94.2018.8.26.0583 - Regente Feijó - VOTO No 12/12
Por fim, o pedido de justiça gratuita resta prejudicado,
porquanto já fora deferido às fls. 94 pelo juízo a quo, diante da
declaração de insuficiência de recursos acostada aos autos.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto por Lidarci Pedro Vanzella para reduzir
sua pena imposta para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três)
dias-multa, de valor unitário mínimo, bem como fixar o regime
semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como
prolatada.
Comunique-se, imediatamente, a Vara de Execuções
Criminais dos termos da presente decisão (Portaria no 05/2016
da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator